Tribunal: TJDFT
Processo: 0000185-70.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000185-70.2017.8.07.0002 RECORRENTE: LUCIANA DE CASTRO RAMOS RECORRIDO: ROBERTO VIERI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. ARRENDAMENTO DE ÁREA RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO PARCIAL. RECIBO. FRAUDE NA ASSINATURA. NÃO RECONHECIDA. CORTE DA IRRIGAÇÃO. DANO MATERIAL. MANTIDO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Cabe ao advogado da parte intimar as testemunhas arroladas. II. Não há cerceamento de defesa quando o advogado da parte é intimado da audiência de instrução e julgamento e não comparece e nem intima as respectivas testemunhas. III. À falta de prova apta a dar respaldo ao fato impeditivo da pretensão que é formulada em seu desfavor, resta sobranceiro o fato constitutivo do direito da outra parte. IV. Suporta dano material o arrendador de área rural, específica para cultura de hortaliças, que corta o fornecimento de água destinada à irrigação dos canteiros. V. O dano moral só se emoldura juridicamente quando o ato ilícito contratual invade e golpeia algum atributo da personalidade do ofendido, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. VI. Recursos da Ré e do Autor conhecidos e desprovidos. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restou configurado dano moral no caso em exame, em virtude da conduta antijurídica praticada pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem concluiu pela não comprovação dos danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1620086/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017